Tribunal: TJES
Processo: 5000201-91.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-91.2022.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BENVINDO GERALDO ZIVIANI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido de Benvindo Geraldo Ziviani para condenar o ente público ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação preenche o requisito de admissibilidade da dialeticidade, ao deixar de impugnar o fundamento central da sentença, que reconheceu o direito do servidor com base no reinício da contagem do decênio aquisitivo após a interrupção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos incisos II e III do art. 1.010 e no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de infirmar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficiente a mera reiteração de teses ou alegações genéricas.

4)
A sentença recorrida fundamentou a procedência do pedido no reconhecimento de que, após a interrupção da contagem de tempo de serviço em razão de afastamentos médicos, houve o reinício e o posterior implemento de novo decênio (11/03/1999 a 11/03/2009), fato comprovado por documentos administrativos da própria Polícia Militar.

5)
As razões do recurso de apelação se limitam a argumentar sobre a interrupção da contagem do tempo de serviço pelos afastamentos médicos, tese que não controverte o núcleo da decisão, pois ignora o fundamento principal utilizado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, o reinício da contagem e o preenchimento do requisito temporal em novo período.

6)
A ausência de impugnação específica sobre a validade dos documentos administrativos que atestaram o cumprimento do novo decênio ou sobre a impossibilidade jurídica do reinício da contagem evidencia que a peça recursal não dialoga com a
ratio decidendi
da sentença.

7)
O não enfrentamento do pilar argumentativo da decisão judicial configura violação ao princípio da dialeticidade, o que acarreta a inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade recursal (incisos II e III do art. 1.010 do CPC) exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade o recurso que se limita a reiterar tese sobre fato incontroverso e já considerado na sentença (interrupção da contagem de tempo), sem, contudo, enfrentar o fundamento central e autônomo que efetivamente embasou a decisão (reinício da contagem e implemento de novo período aquisitivo).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1353879/PR; TJES, Apelação Cível, 0023139-23.2013.8.08.0035.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, acolher a preliminar de ausência de dialeticidade e não conhecer do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, sustenta o recorrido que o apelo é incabível, uma vez que as razões recursais não dialogam com os fundamentos do provimento jurisdicional objurgado.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório e da ampla defesa, consubstancia requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e impõe ao recorrente o ônus de infirmar, de maneira específica e fundamentada, os pilares sobre os quais se assenta a decisão impugnada.

Conforme se extrai da dicção do inciso III do art. 932 e incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil, não se afigura suficiente a mera reiteração de teses pretéritas ou a formulação de alegações genéricas de inconformismo.

Exige-se, pois, efetivo diálogo entre as razões do recurso e os fundamentos do provimento judicial atacado, de modo a delimitar o âmbito de devolução da matéria ao órgão ad quem.

A esse respeito, sublinhe-se que a dialeticidade não se confunde com mero formalismo.

Trata-se de elemento essencial à estruturação do devido processo legal em segundo grau de jurisdição, garantindo que o debate se estabeleça de forma objetiva e leal sobre os pontos de efetiva divergência, viabilizando, por conseguinte, o exercício do contraditório pela parte adversa e a própria prestação jurisdicional pela instância revisora.

Consoante valorosa lição de Araken de Assis, "
entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão
ad quem
individuar com precisão o
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegados no recurso
" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos - 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Nesse sentido trilha a pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15
. 2. É ônus da parte agravante aferir e fiscalizar a correta instrução da insurgência. Insuficiência da alegação de erro na digitalização quando desacompanhada de certidão comprobatória. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1353879/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 29/04/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932). 2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica-se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal.
3) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0023139-23.2013.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/11/2023)

In casu, a leitura atenta da sentença revela que a
ratio decidendi
do magistrado sentenciante não negou a ocorrência da interrupção da contagem do tempo de serviço do militar em razão dos afastamentos médicos.

Pelo contrário, o douto juízo a quo partiu dessa premissa fática, reconhecida por ambas as partes, para, em seguida, assentar o convencimento em fato diverso: o reinício da contagem e o ulterior implemento de novo decênio, entre 11/03/1999 e 11/03/2009, conforme expressamente reconhecido em documentos emanados do Subcomandante-Geral e do Diretor de Recursos Humanos da PMES.

Não obstante, as razões recursais do Estado do Espírito Santo se mostram monotemáticas e divorciadas desse fundamento central.

Limitou-se o apelante a insistir, exaustivamente, na tese de que os afastamentos médicos superiores a 60 (sessenta) dias interrompem a contagem do decênio — fato, repise-se, incontroverso e já considerado na decisão recorrida
.

À evidência, o recurso não enfrenta o núcleo argumentativo da sentença.

Em nenhum momento o apelo se dedica a refutar a validade ou a força probante dos documentos administrativos que atestaram o cumprimento do requisito temporal em novo período, nem argumenta sobre eventual impossibilidade jurídica do reinício da contagem.

Portanto, a peça recursal não dialoga com a decisão.

Em verdade, ela a ignora o ponto nevrálgico, o que caracteriza a deficiência de fundamentação que a doutrina e a jurisprudência designam como ausência de dialeticidade.

Registre-se, ainda, que a manifestação do ente estatal, após o despacho de Id. 14673582, não teve o condão de sanar o vício originário.

Isso porque, a alegação de que a impugnação fora "clara e fundamentada" revela mera petição de princípio, não demonstrando, objetivamente, em que passagem do apelo o fundamento do "reinício da contagem" fora enfrentado.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que o apelo não preenche o requisito de regularidade formal previsto no inciso II do artigo 1.010 do CPC, o que impede o conhecimento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho
a preliminar suscitada em contrarrazões para
não conhecer
do recurso de apelação, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, diante da fixação no patamar máximo de 20% (vinte por cento) na origem, em observância ao teto legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões